Tribunal: TJES
Processo: 5028302-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028302-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARMELITA DE JESUS SANTOS GONCALVES
RECORRIDO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por CARMELITA DE JESUS SANTOS GONÇALVES em face de UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, através da qual alega que sofreu descontos em seu benefício no valor de R$ 30,39, nos meses de Agosto de 2023 à Dezembro de 2023, e de R$ 31,52 nos meses de janeiro de 2024 à Agosto de 2024 sobre a rubrica AAPPS Universo, que jamais foram solicitados ou autorizados, razão pela qual requer a restituição dos valores em dobro e reparação moral”.
2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida a restituir as parcelas descontadas indevidamente, no valor de R$808,22 e B) Condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.
3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a majoração dos danos morais. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.
4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
5. O pleito recursal não merece acolhimento. Inexistem nos autos elementos que permitam a majoração do dano moral exarado pelo Juízo de piso. Nesse sentido, a parte Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em demonstrar que a situação dos autos lhe causou maiores desdobramentos dos que já considerados na decisão recorrida, de forma que a quantia exarada pelo Magistrado de piso (R$3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto e estando de acordo com os demais votos desta 2ª turma acerca do tema, de forma que não merece reforma.
6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)